Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715511-30.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O FUNDO PASEP. SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que se discute eventual falha na administração dos recursos relacionados ao fundo PASEP. 2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S. A., aplica-se o enunciado no 42 da Súmula do colendo STJ, segundo o qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. 3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos e, segundo a teoria da actio nata, o termo a quo se dá com a ciência do suposto prejuízo, isto é, quando do saque dos valores depositados. 4. Se a recorrente impugna a inversão do ônus da prova e a decisão agravada determina a distribuição de tal ônus pelas regras ordinárias, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se evidente a falta de interesse recursal. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O banco recorrente pede, inicialmente, a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR em que se discute a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos, após, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não cabe ao BANCO DO BRASIL realizar a atualização dos valores em conformidade com a pretensão da parte recorrida, na medida em que obedece aos parâmetros ditados pela União Federal; b) artigos 7o, § 6o, e 10o, ambos do Decreto Lei 4.751/2003 e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando não ter poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; c) artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, defendendo ser de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida por titulares de contas vinculadas ao PIS-PASEP, visando à cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas. Invoca, quanto às alíneas “b” e “c”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, bem como do STJ, a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação ao pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo do mencionado IRDR, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Devendo, portanto, ser submetido ao juízo natural para a análise, se o caso. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, 7o, § 6o, e 10o, ambos do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019), 4o-A da Lei Complementar 26/1975 e 1o do Decreto Lei 20.910/32, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030